Tribunal: TJPA
Processo: 0030544-62.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030544-62.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENAULT DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que julgou improcedente o recurso de apelação do recorrente, mantendo a decisão anterior. Pretensão de suprir alegada omissão quanto à compensação de valores, termo inicial dos juros de mora e reforma de consectários legais, à luz do Tema 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão no acórdão quanto à compensação de valores pagos, incidência dos juros de mora, e adequação dos consectários legais com base no Tema 905 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição do julgado.
4. O acórdão objurgado analisou as alegações do recorrente, justificando a necessidade de comprovar os valores a serem compensados, fixando o termo inicial dos juros a partir do vencimento da obrigação e determinando a reforma
ex officio
dos índices de correção, conforme entendimento no Tema 905 do STJ.
5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
"Tese de julgamento": “Os Embargos de Declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, cabendo ao embargante recurso próprio para amparar sua pretensão.”

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos Quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA (Id. 18092606), que negou provimento ao recurso de Apelação, mas alterou de ofício a sentença em relação aos consectários legais:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como, de ofício, altero em parte a sentença, apenas para alterar o índice de atualização monetária fixado pelo juízo a quo e aplicar os índices constates no subitem 3.1 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos Recursos Repetitivos, a saber: a) índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001; (b) IPCA-E no período posterior à vigência da Lei Federal nº 11.960/2009, mantendo-se os demais comandos sentenciais.”

O Estado do Pará, ora Embargante, relata que o apelo fora improvido, pois se chegou à conclusão de que: a) não seria cabível a compensação, pois o valor não teria relação com o débito exigido judicialmente; b) a correção monetária incide a partir da expedição das notas fiscais, pois se trata de valores ilíquidos; c) e de ofício determinou a retificação dos parâmetros da correção monetária.

Nesse sentido, aduz que o acórdão é omisso quanto à documentação dada a compensação, pois a Apelada não demonstrou qualquer óbice, ônus que lhe incumbia.

Aduz que é evidente que houve pagamento por parte do Estado, e que tal acontecimento não pode ser ignorado. E, sendo assim, para o deferimento do pedido é suficiente a demonstração da condição recíproca de credor e devedor.

Assim, diz que deve ser sanada a omissão da compensação, especialmente quanto aos comandos dos artigos 353, 368, 369 e 379 do Código Civil e art. 373, II, do CPC/2015.

Afirma que também há omissão no que diz respeito ao termo inicial de juros, que seria a citação válida, conforme o art. 397, parágrafo único, do CC e art. 219 do CPC/2015, pois as notas fiscais não possuíam vencimento.

Indica omissão no que tange à correção de ofício dos critérios de liquidação, porque o apelo é do Estado, sendo vedada a
reformatio in pejus
.

Por fim, alega a existência de omissão no que tange ao regime de transição de 2001 a 2009 fixado no tema 905 do STJ, pelo que, alternativamente, pede que: a)

no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; b) e pela incidência da SELIC como fator de correção e juros, a partir da EC 113 de 2021.

Nesse condão, requer o provimento aos embargos de declaração.

A Embargada ofertou contrarrazões (Id. 12702423).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração que visa reformar acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA, que julgou improvido o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o
recurso.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Em síntese, o Estado do Pará, ora Embargante, aduz omissão no julgado no que tange à compensação de valores, ao termo inicial da incidência de juros, à correção
ex ofício
dos consectários legais e em relação ao regime de transição de 2001 a 2009 fixado no tema 905 do STJ.

Considerando a alegação da ocorrência de omissão, registro o esclarecimento feito por Daniel Amorim
[1]
:

“A omissão refere-se à ausência da apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer ofício (art. 1.022, II,

do CPC).”

Ocorre que, não obstante os argumentos ofertados pelo recorrente, entendo que o acórdão objurgado pontuou, cautelosamente, as matérias que o Embargante aduz existir omissão, explanando as razões de convencimento.

Nesse sentido, o acórdão apontou ser necessária a comprovação de que o valor pago pelo Estado, para ser compensado, deveria ter relação com a dívida cobrada pela Embargada.

Além disso, expôs os fatos e fundamentos jurídicos que justificam o termo inicial dos juros de mora ser a partir do vencimento da obrigação, assim como da reforma de ofício dos índices dos consectários legais, observando-se o Tema 905 do STJ.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Com efeito, impende salientar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)” (grifo nosso)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão combatida.

É o voto.

Belém, 14/04/2025